Tribunal: STF
Processo: ARE 1503306
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO – SAT. REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES, AUTÔNOMOS E AVULSOS. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do 
art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “AGRAVO LEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. SEGURO DE ACIDENTE AO TRABALHO (SAT). AVULSOS, ADMINISTRADORES A AUTÔNOMOS. EXIGIBILIDADE AVULSOS APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. PRAZO PRESCRICIONAL PARA A AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SISTEMÁTICA ‘DOS CINCO MAIS CINCO’. RESERVA DE PLENÁRIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. ARTIGOS 2º E 3º. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. NÃO PROVIMENTO.



    1. O art. 557 do CPC não menciona jurisprudência pacífica, o que, na verdade poderia tornar inviável a sua aplicação. Menciona o texto legal que o relator poderá negar seguimento ao recurso quando estiver em confronto com a jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Ora, a referência à jurisprudência dominante revela que, apesar de existirem decisões em sentido diverso, acabam por prevalecer, na jurisprudência, as decisões que adotam a mesma orientação invocada pelo relator.



    2. Não merece reparos a decisão recorrida, posto que em consonância com firme entendimento dos Tribunais Superiores, desta Corte Regional e em aresto do TRF da 5ª Região.



    3. A incidência do SAT sobre os ‘avulsos’ encontra sustentação no artigo 195, I, ‘a’ da CF, a partir da redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, não devendo incidir sobre as remunerações pagas aos ‘autônomos’ e ‘administradores’.



    4. A contribuição exigida no artigo 22, I da 8.212/91, só passou a ser exigida quanto aos autônomos, administradores e avulsos quando da edição da Lei Complementar nº 84/96, que expressamente tratava da matéria. No entanto, quanto à contribuição ao SAT, prevista no artigo 22, II da Lei, a exigência quanto aos avulsos só se deu com a edição da Lei Complementar nº 20 de 15 de dezembro de 1998, que alterou o artigo 195 da Constituição Federal. ampliando a hipótese de incidência das contribuições sociais. Sobre a remuneração paga a autônomos e administradores, há também a possibilidade da exigência da exação, face ao texto constitucional, porém a Lei de Custeio não prevê sua incidência nesta hipótese.



    5. A prescrição do direito de pleitear a repetição do indébito, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, ocorrerá após expirado o prazo de cinco anos, contados do fato gerador, acrescido de mais cinco anos, a partir da homologação tácita.



    6. A nova regra da Lei Complementar nº 118/05 somente poderá ser aplicada a partir de 09 de junho de 2005, quando completada a vacatio legis de 120 dias prevista na lei. Como o presente feito foi distribuído em 25 de junho de 2004, deverá ser analisado de acordo com a jurisprudência até então dominante - 10 (dez) anos -, a contar da data do fato gerador.



    7. Não restou configurada a alegada afronta ao dispositivo constitucional de reserva de plenário (Art. 97, CF), isto porque a decisão, quando da análise do prazo prescricional, não declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 118/2005, mas apenas limitou-se a aplicar o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça que, por ocasião do julgamento do RESP nº 739.148-SP, entendeu que a nova regra da referida lei complementar somente poderia ser aplicada a partir de 09 de junho de 2005, quando completada a vacatio legis de 120 dias prevista na lei.



    8. Não bastasse, a Corte Especial de Justiça, no AI no EREsp nº 644.736/PE, por unanimidade, acolheu a arguição de inconstitucionalidade do artigo 4º, segunda parte da Lei Complementar nº 118/2005, motivo pelo qual não há que se falar em afronta à Súmula Vinculante nº 10 ou violação ao princípio da reserva de plenário.



    9. A Primeira Seção desta C. Corte, em caso análogo, rejeitou embargos de declaração opostos em embargos infringentes (processo nº 1999.61.00.043577-3), firmando entendimento de que não resta caracterizada omissão quanto à alegação de que o v. aresto guerreado declarou a inconstitucionalidade dos artigos 3º e 4º da Lei Complementar 118/2005, ao arrepio do disposto no artigo 97 da Constituição Federal e nos artigos 480 a 482 do CPC, não observando a chamada ‘reserva de plenário’.



    10. Agravo legal não provido” (fls. 1-2, e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e o inc. I do art. 150 da Constituição da República. 



    Argumenta que a “decisão inusitada da Turma do TRF está ferindo o artigo 97 da Constituição, pois foi afastada a aplicação do inciso II, do artigo 22 da Lei nº 8212/91, sem declaração formal de inconstitucionalidade do órgão especial do Tribunal, e também feriu os artigos 480 a 482 do CPC” (fl. 5, e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República (e-doc. 23).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “não se trata de mera interpretação de normas infraconstitucionais, mas de reconhecimento de que sua incidência antes da EC n. 20/1998 confronta com o texto constitucional então vigente, desconsiderando-se que a Lei n. 8.212/1991 já previa a exação em relação a avulsos, autônomos e administradores” (fl. 4, e-doc. 24).



    Salienta que, “ao deixar de aplicar norma legal vigente por entender confrontar com a Constituição Federal, a Corte de origem acabou por declará-la inconstitucional, sem, contudo, submeter a questão ao seu Plenário ou Órgão Especial” (fl. 4, e-doc. 24).



    Enfatiza que “houve violação ao art. 97 da CF” (fl. 4, e-doc. 24).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Em relação à incidência da Contribuição para o Seguro de Acidente de Trabalho – SAT sobre a remuneração de administradores, autônomos e avulsos, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento ao agravo interno interposto pela União e manteve a decisão monocrática pela qual se deu parcial provimento ao recurso de apelação da empresa contribuinte, com a seguinte fundamentação:



    “O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 177296, de relatoria do Min. Moreira Alves, DJ de 09/12/1994, assentou que pelos mesmos fundamentos que culminaram na inconstitucionalidade das expressões ‘autônomos’ e administradores (RE 166.772), esta deveria ser estendida aos avulsos. Do mesmo modo, na ADIN 1102/2, Rel Min. Maurício Correa, DJ de 1/12/1995, o Supremo declarou a inconstitucionalidade das expressões ‘autônomos’ e ‘administradores’ por entender que a contribuição previdenciária incidente sobre ‘folha de salários’ não os alcança, tal qual empresários e avulsos, sob o argumento de que não possuem vínculo empregatício, afastando seu enquadramento no inciso I do artigo 195 da Constituição Federal de 1988. Para que se estendesse a exigência aos avulsos, tal deveria ser feito por Lei Complementar, ampliando a hipótese de incidência, em respeito ao artigo 195, § 4º e 154, I da CF/88. (...)



    Observe-se que a contribuição exigida no artigo 22, I da Lei n.º 8.212/91 só passou a ser exigida quanto aos autônomos, administradores, empresários e avulsos quando da edição da Lei Complementar n.º 84/96, que expressamente tratava da matéria. No entanto, quanto à contribuição ao SAT, prevista no artigo 22, II da Lei, a exigência quanto aos avulsos só se deu com a edição da Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de 1998, que alterou o artigo 195 da Constituição Federal ampliando a hipótese de incidência das contribuições sociais (...)



    Assim, a contribuição ao SAT é exigível, quanto aos avulsos, após a edição da EC nº 20/98, possuindo direito à compensação quanto aos valores recolhidos a esse título em períodos anteriores. Sobre a remuneração paga a autônomos e administradores, há também a possibilidade da exigência da exação, face ao texto constitucional, porém a Lei de Custeio não prevê sua incidência nesta hipótese” (fls. 6-8, e-doc. 9).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “os pagamentos feitos pela pessoa jurídica a avulsos, administradores e autônomos não se enquadram no conceito de salário” e, “dessa forma, a contribuição da empresa sobre o pagamento de avulsos, administradores e autônomos só passou a ser prevista constitucionalmente a partir da Emenda Constitucional nº 20/1998” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.073.380, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.8.2019). Confira-se a ementa desse julgado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. PAGAMENTOS FEITOS A ADMINISTRADORES, AVULSOS E AUTÔNOMOS. EC Nº 20/1998. 1. A jurisprudência desta Corte fixou entendimento no sentido de que os pagamentos feitos pela pessoa jurídica a avulsos, administradores e autônomos não se enquadram no conceito de salário. Dessa forma, a contribuição da empresa sobre o pagamento de avulsos, administradores e autônomos só passou a ser prevista constitucionalmente a partir da Emenda Constitucional nº 20/1998. Precedentes. 2. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.073.380-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.8.2019). 



    Por exemplo também os seguintes precedentes:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL: EXPRESSÕES ‘EMPRESÁRIOS E ‘AUTONOMOS’ CONTIDAS NO INC. I DO ART. 22 DA LEI N. 8.212/91. PEDIDO PREJUDICADO QUANTO AS EXPRESSÕES ‘AUTÔNOMOS E ADMINISTRADORES’ CONTIDAS NO INC. I DO ART. 3. DA LEI N. 7.787/89. 1. O inciso I do art. 22 da Lei n. 8.212, de 25.07.91, derrogou o inciso I do art. 3. da Lei n. 7.787, de 30.06.89, porque regulou inteiramente a mesma matéria (art. 2., par. 1., da Lei de Introdução ao Cod. Civil). Malgrado esta revogação, o Senado Federal suspendeu a execução das expressões ‘avulsos, autônomos e administradores’ contidas no inc. I do art. 3. da Lei n. 7.787, pela Resolução n. 15, de 19.04.95 (DOU 28.04.95), tendo em vista a decisão desta Corte no RE n. 177.296-4. 2. A contribuição previdenciária incidente sobre a ‘folha de salários’ (CF, art. 195, I) não alcança os ‘autônomos’ e ‘administradores’, sem vinculo empregatício; entretanto, poderiam ser alcançados por contribuição criada por lei complementar (CF, arts. 195, par. 4., e 154, I). Precedentes. 3. Ressalva do Relator que, invocando política judicial de conveniência, concedia efeito prospectivo ou ‘ex-nunc’ a decisão, a partir da concessão da liminar. 4. Ação direta conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade das expressões ‘empresários’ e ‘autônomos’ contidas no inciso I do art. 22 da Lei n. 8.212, de 25.07.91” (ADI n. 1.102, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 17.11.1995).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ART. 195, I (REDAÇÃO ORIGINAL), DA CF. CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS. ART. 3º, I, DA LEI 7.787/89 E ART. 22, I, DA LEI 8.212/91 (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.528/1997). INCIDÊNCIA SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA PELA EMPRESA EM VIRTUDE DA EXECUÇÃO DE TRABALHO SUBORDINADO. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA DIVERSO DO DISCUTIDO NO RE 565.160-RG/SC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte já fixou entendimento no sentido de que é constitucional a cobrança da contribuição sobre folha de salários na forma prevista no art. 3º, I, da Lei 7.787/89 e art. 22, I, da Lei 8.212/91 (redação original e a redação dada pela Lei 9.528/1997), desde que sua incidência se limite à remuneração paga pela empresa em virtude da execução de trabalho subordinado, ou seja, com vínculo empregatício, uma vez que, desta forma, é instituída com base na competência definida na redação original do art. 195, I, da CF. II – Este Tribunal tem afastado apenas os casos em que os dispositivos previam ou possibilitavam a incidência sobre valores pagos a trabalhadores contratados sem vínculo empregatício, a exemplo dos profissionais autônomos, avulsos e administradores. III – Uma vez que a recorrente afirmou não ter interesse em ver afastada a contribuição incidente sobre a remuneração paga aos segurados administradores, autônomos e avulsos, bem como por não indicar verbas específicas que entende não se enquadrar no conceito de valores pagos em razão de trabalho subordinado, resta inviável acolher sua pretensão para desobrigá-la do recolhimento da contribuição em questão em todo e qualquer caso. IV – Questão diversa da analisada no RE 565.160-RG/SC, em que se discute a constitucionalidade da incidência de contribuição instituída com base na redação original do art. 195, I, da CF sobre verbas especificamente identificadas, que, segundo alegado, seriam indenizatórias. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 773.978-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014).



    O Tribunal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois o julgado recorrido traz como fundamento jurisprudência deste Supremo Tribunal (Recurso Extraordinário n. 177.296, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 9.12.1994, e Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.102, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 17.11.1995), para reconhecer o direito da empresa contribuinte.



    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LOCALIZAÇÃO E FIXAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR. LEI N. 700/2003 DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR. INCIDÊNCIA AFASTADA COM FUNDAMENTO EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA SEGUNDA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA. ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 NÃO CONFIGURADO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 56.695-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.3.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DOS ARTS. 7º E 9º DA LEI 9.717/19987 E DO DECRETO 3.788/2001. SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário decisão de órgão fracionário que declara a inconstitucionalidade de norma com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1021, §4 º, do CPC/2015” (Rcl n. 32.209-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020).



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDO EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA (ADI 1.150/RS, REL. MIN. MOREIRA ALVES), SOBRE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL CONTROVERTIDA – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL LOCAL – APLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 29.104-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2019).



     Ao dar parcial provimento ao recurso de apelação do contribuinte, “para reconhecer que não é devida a contribuição ao SAT sobre a remuneração de administradores, autônomos, empresários e avulsos (quanto a estes antes da EC 20/98)” (fl. 3, e-doc. 27), o Tribunal de origem decidiu em conformidade com o art. 97 da Constituição República.



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora